Tribunal: TCU
Processo: 000.359/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária da Petróleo Brasileiro S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2015.

Inteiro teor:
Acórdão 6847/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas consolidada da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), relativa ao exercício de 2015; Considerando que o processo havia sido sobrestado até decisão definitiva nos processos TC Processo 003.502/2016-3 e TC Processo 010.193/2015-4 ( Acórdão 1559/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro); Considerando que nos autos do TC Processo 003.502/2016-3 - o qual versou acerca de auditoria realizada na Petrobras para avaliar a conduta do Conselho de Administração da companhia em relação a atos referentes a projetos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro e da Refinaria Abreu e Lima e das Refinarias Premium I e I - foi proferido o Acórdão 2147/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, em que o Colegiado acolheu as razões de justificativa dos responsáveis e determinou o arquivamento do processo; Considerando que, embora o TC Processo 010.193/2015-4 - o qual versa acerca de auditoria contábil nas demonstrações financeiras da Petrobras, mais especificamente no que tange à verificação da conformidade dos atos inerentes à elaboração e à divulgação das demonstrações do terceiro trimestre de 2014 - não tenha sido concluído, o julgamento das presentes contas não constituirá fato impeditivo da aplicação de multa ou imputação de débito; Considerando que a Controladoria-Geral da União não consignou em seu certificado de auditoria a irregularidade das contas, tampouco reportou débito ou o quantificou; Considerando que a Controladoria-Geral da União apontou ressalva nas contas da Presidente da estatal em 2014 em decorrência do "Descumprimento de recomendações do Senado Federal no que tange à concessão de patrocínios por parte da Petrobras", consistente na não implantação de sistema interno de gestão que articule a padronização dos procedimentos internos de análise, acompanhamento e avaliação dos patrocínios da empresa, capazes de discriminar os órgãos responsáveis, a base legal da contratação, as partes, objetos, prazos e valores envolvidos; Considerando que da impropriedade apontada não resultou dano ao erário; Considerando que as contas, nos demais aspectos, evidenciam a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão dos responsáveis; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração e pelo Ministério Público (peças 62-64), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) levantar o sobrestamento dos autos; b) julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Maria das Graças Silva Foster (CPF XXX.772.727-XX), dando-lhe quitação, em razão da seguinte falha constatada: "Descumprimento de recomendações do Senado Federal no que tange à concessão de patrocínios por parte da Petrobras", identificada no 4.1.1.2 do Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União (peça 8, p. 101) c) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Aldemir Bendine (CPF XXX.980.408-XX); Eugenio Dezen (CPF XXX.053.830-XX); Antonio Eduardo Monteiro de Castro (CPF XXX.227.637-XX); Roberto Murilo Carvalho de Souza (CPF XXX.323.707-XX); Mario Jorge da Silva (CPF XXX.658.377-XX); Erardo Gomes Barbosa Filho (CPF XXX.523.873-XX); Renato de Andrade Costa (CPF XXX.736.807-XX); Ivan de Souza Monteiro (CPF XXX.444.077-XX); Roberto Moro (CPF XXX.359.579-XX); Solange da Silva Guedes (CPF XXX.644.076-XX); José Carlos Cosenza (CPF XXX.066.200-XX); José Antônio Figueiredo (CPF XXX.172.357-XX); José Alcides Santoro Martins (CPF XXX.522.258-XX); Jose Miranda Formigli Filho (CPF XXX.031.707-XX); João Adalberto Elek Junior (CPF XXX.003.047-XX); José Eduardo de Barros Dutra (CPF XXX.586.406-XX); Guido Mantega (CPF XXX.840.768-XX); Luciano Galvão Coutinho (CPF XXX.831.808-XX); Deyvid Souza Bacelar da Silva (CPF XXX.300.155-XX); Antônio Sérgio Oliveira Santana (CPF XXX.717.685-XX); Almir Guilherme Barbassa (CPF XXX.113.586-XX); Maurício de Oliveira Guedes (CPF XXX.297.467-XX); Hugo Repsold Júnior (CPF XXX.626.877-XX); Guilherme Affonso Ferreira (CPF XXX.604.298-XX); Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (CPF XXX.199.968-XX); Walter Mendes de Oliveira Filho (CPF XXX.596.528-XX); Sergio Farid Estefen (CPF 135.786.856.15); Silvio Sinedino Pinheiro (CPF XXX.557.027-XX); Roberto da Cunha Castelo Branco (CPF XXX.389.097-XX); Miriam Aparecida Belchior (CPF XXX.024.938-XX); Murilo Pinto de Oliveira Ferreira (CPF XXX.466.706-XX); Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho (CPF XXX.230.215-XX); Clovis Torres Júnior (CPF XXX.522.235-XX); Fernando Homem da Costa Filho (CPF XXX.477.397-XX); Antonio Rubens Silva Silvino (CPF XXX.164.048-XX); Francisco Roberto de Albuquerque (CPF XXX.786.808-XX); Dan Antonio Marinho Conrado (CPF XXX.649.427-XX); Sérgio Franklin Quintella (CPF XXX.212.497-XX) Luiz Eduardo Valente Moreira (CPF XXX.338.668-XX); Mário Pereira Zimmermann (CPF XXX.465.030-XX); Luiz Nelson Guedes de Carvalho (CPF XXX.891.838-XX); João Victor Issler (CPF XXX.685.607-XX); Jeronimo Antunes (CPF XXX.269.398-XX); Carlos Alberto Pereira de Oliveira (CPF XXX.638.907-XX); Gustavo Tardin Barbosa (CPF XXX.925.307-XX); Cláudio Romeo Schlosser (CPF XXX.077.120-XX); Mauro de Oliveira Loureiro (CPF XXX.462.407-XX); Cláudio Rogerio Linassi Mastela (CPF XXX.834.870-XX); Jorge Celestino Ramos (CPF XXX.741.917-XX); José Guimarães Monforte (CPF XXX.507.658-XX); Gustavo Rocha Gattass (CPF XXX.302.477-XX); Júlio Cesar Maciel Ramundo (CPF XXX.592.857-XX); Washington Luiz Faria Salles (CPF XXX.823.587-XX); e Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (CPF XXX.275.077-XX), dando-lhes quitação plena. d) informar a prolação do presente Acórdão à Petrobras e aos responsáveis; e e) arquivar os autos nos termos do art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 000.359/2017-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Aldemir Bendine (XXX.980.408-XX); Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Antonio Eduardo Monteiro de Castro (XXX.227.637-XX); Antônio Rubens Silva Silvino (XXX.164.048-XX); Antônio Sérgio Oliveira Santana (XXX.717.685-XX); Carlos Alberto Pereira de Oliveira (XXX.638.907-XX); Claudio Rogerio Linassi Mastella (XXX.834.870-XX); Claudio Romeo Schlosser (XXX.077.120-XX); Clovis Torres Júnior (XXX.522.235-XX); Dan Antônio Marinho Conrado (XXX.649.427-XX); Deyvid Souza Bacelar da Silva (XXX.300.155-XX); Erardo Gomes Barbosa Filho (XXX.523.873-XX); Eugenio Dezen (XXX.053.830-XX); Fernando Homem da Costa Filho (XXX.477.397-XX); Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (XXX.199.968-XX); Francisco Roberto de Albuquerque (XXX.786.808-XX); Guido Mantega (XXX.840.768-XX); Guilherme Affonso Ferreira (XXX.604.298-XX); Gustavo Rocha Gattass (XXX.302.477-XX); Gustavo Tardin Barbosa (XXX.925.307-XX); Hugo Repsold Júnior (XXX.626.877-XX); Ivan de Souza Monteiro (XXX.444.077-XX); Jeronimo Antunes (XXX.269.398-XX); Joao Victor Issler (XXX.685.607-XX); Jorge Celestino Ramos (XXX.741.917-XX); Jose Guimaraes Monforte (XXX.507.658-XX); Jose Miranda Formigli Filho (XXX.031.707-XX); José Alcides Santoro Martins (XXX.522.258-XX); José Antônio de Figueiredo (XXX.172.357-XX); José Carlos Cosenza (XXX.066.200-XX); José Eduardo de Barros Dutra (XXX.586.406-XX); João Adalberto Elek Junior (XXX.003.047-XX); Julio Cesar Maciel Ramundo (XXX.592.857-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho (XXX.230.215-XX); Luiz Eduardo Valente Moreira (XXX.338.668-XX); Luiz Nelson Guedes de Carvalho (XXX.891.838-XX); Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX); Mario Jorge da Silva (XXX.658.377-XX); Mauro Gentile Rodrigues da Cunha (XXX.275.077-XX); Mauro de Oliveira Loureiro (XXX.462.407-XX); Maurício de Oliveira Guedes (XXX.297.467-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Murilo Pinto de Oliveira Ferreira (XXX.466.706-XX); Renato de Andrade Costa (XXX.736.807-XX); Roberto Moro (XXX.359.579-XX); Roberto Murilo Carvalho de Souza (XXX.323.707-XX); Roberto da Cunha Castello Branco (XXX.389.097-XX); Segen Farid Estefen (135.786.856.15); Sergio Franklin Quintella (XXX.212.497-XX); Solange da Silva Guedes (XXX.644.076-XX); Sílvio Sinedino Pinheiro (XXX.557.027-XX); Walter Mendes de Oliveira Filho (XXX.596.528-XX); Washington Luiz Faria Salles (XXX.823.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Demosthenes Fernandes de Carvalho Filho (131707/OAB-RJ), Igor Coelho Ferreira de Miranda (370116/OAB-SP) e outros, representando Petrobras Transporte S.A. - MME; Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Fernanda Maria Garcia Leite da Cruz (140.611/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.